Tribunal: TJSP
Processo: 0000373-64.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo e munições – Recurso da defesa – Reconhecimento do princípio da consunção – Teses alternativas de redução da pena-base, reconhecimento da atenuante relativa à influência de violenta emoção, detração penal e redução do valor da prestação pecuniária – Materialidade e autoria sobejamente evidenciadas pela segura prova coligida, malgrado não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo e munições – Recurso da defesa – Reconhecimento do princípio da consunção – Teses alternativas de redução da pena-base, reconhecimento da atenuante relativa à influência de violenta emoção, detração penal e redução do valor da prestação pecuniária – Materialidade e autoria sobejamente evidenciadas pela segura prova coligida, malgrado não questionadas pela defesa – Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção – Condutas de ameaça e porte ilegal de arma de fogo destacadas – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na reprovabilidade da conduta, motivos e consequências do crime – Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal – Detração penal que deve ser pleiteada perante o Juízo da VEC – Inteligência do art. 66, III, "c", da LEP – Apelo parcialmente provido para a redução da pena corporal e do valor da prestação pecuniária.